Tribunal: CARF
Processo: 14098.720019/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/11/2016
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei. Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CABIMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos acerca do crédito declarado é determinante para o agravamento da multa regulamentar aplicada, consoante o disposto no artigo 18, §§ 2o e 5o, da Lei n° 10.833/03 e artigo 44, I, §2o, I da Lei no 9.430/96, todos com redação dada pela Lei n° 11.488/07.
A análise do caráter confiscatório encontra óbice na Súmula 2 deste CARF
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720019/2018-86
ACÓRDÃO
2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MOROCO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/11/2016
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF
N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei. Constatado que os fatos descritos se amoldam
à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta
é atividade vinculada e obrigatória.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos acerca do
crédito declarado é determinante para o agravamento da multa
regulamentar aplicada, consoante o disposto no artigo 18, §§ 2o e 5o, da
Lei n° 10.833/03 e artigo 44, I, §2o, I da Lei no 9.430/96, todos com redação
dada pela Lei n° 11.488/07.
A análise do caráter confiscatório encontra óbice na Súmula 2 deste CARF
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto, rejeitando as preliminares nele suscitadas
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14098.720019/2018-86, em face do acórdão no 14-89.325, julgado pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RPO), em sessão realizada em 29
de novembro de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
referente ao período de 07/2013 a 11/2016, compreendendo contribuições
sociais previdenciárias e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, cujos fatos geradores não foram declarados nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP,
conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 18/26.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
3
Do Inicio da Fiscalização
Destaca a fiscalização que a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal/TIPF por via postal restou improfícua, sendo então formalizada por meio do
edital eletrônico no 002013694, publicado em 26/04/2017, com ciência ao sujeito
passivo em 11/05/2017, dando início nesta data ao procedimento fiscal e
ensejando a perda do benefício da espontaneidade, nos termos do parágrafo
único do artigo 138 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional/CTN) e do §
1° do artigo 7o do Decreto no 70.235/1972.
Das Intimações
Relata que a empresa foi intimada a apresentar justificativa para as divergências
entre os valores constantes das notas fiscais de saída, relativas à venda da
produção rural dos seus estabelecimentos (CFOP 5101) e os correspondentes
montantes declarados em GFIP, acompanhadas de documentação hábil e idônea.
No referido Termo de Início do Procedimento Fiscal/TIPF foi solicitada ainda a
apresentação dos seguintes documentos: cópia autenticada do RG dos
representantes legais e do contador; cópia dos atos constitutivos da pessoa
jurídica e respectivas alterações; relação dos bens da empresa sujeitos a registro
público e respectiva documentação de propriedade (cópias das escrituras,
matrículas, certificados de registro, etc.).
Em 28/07/2017, o contribuinte apresenta sua resposta, contudo, deixou de
infirmar as divergências apontadas na intimação, bem como deixou de apresentar
a relação de bens e os respectivos títulos de propriedade, além de cópia do
contrato social e respectivas 1a a 5a alterações solicitados no termo de intimação,
sendo então reintimado a cumprir na íntegra a requisição constante do TIPF.
Ressalta a fiscalização que restou infrutífera a ciência da reentimação por via
postal, sendo realizada de forma ficta, em 04/09/2017, através do edital
eletrônico no 002037596.
Em resposta, o sujeito passivo permaneceu silente no que concerne às
divergências em questão, apresentando tão somente relação de seus bens
imóveis sem os respectivos títulos de propriedade, e, apesar de pleiteado um
prazo adicional para apresentação destes registros imobiliários, estes não foram
apresentados até a data da presente lavratura.
Dos Fatos Geradores das Contribuições Lançadas de Ofício
Passa a fiscalização a transcrever os normativos que fundamentam a exigência
fiscal: artigo 25 da Lei no 8.870/1994, na redação vigente à época da ocorrência
do fato gerador (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001), artigos 201 e 202
do Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e
ainda o artigo 111-G da Instrução Normativa RFB no 971/2009, com relação às
contribuições devidas ao SENAR.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
4
Constatou a fiscalização a partir das informações extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital/SPED, que apesar de o sujeito passivo (estabelecimento CNPJ
04.114.262/0002-19) ter emitido notas fiscais eletrônicas de saída com CFOP no
5101 (venda de produção do estabelecimento) no montante de R$
137.373.427,30, no período de 07/2013 a 11/2016, não houve a equivalente
declaração em GFIP da receita da comercialização de sua produção rural própria.
As receitas declaradas nos meses correspondentes aos das emissões das notas
fiscais eletrônicas totalizaram o valor de R$ 56.867.024,00, havendo, significativas
divergências com o montante relacionado aos documentos fiscais em tela.
Demonstra em planilha os códigos de controle das GFIP transmitidas antes do
início da ação fiscal no estabelecimento CNPJ 04.114.262/0002-19.
Destaca que na DIPJ ano-calendário 2013 e na escrituração contábil fiscal – ECF
referente ao exercício 2015, consta que a atividade econômica da fiscalizada é o
cultivo de soja (CNAE 01.15-6/00), havendo na referida DIPJ registro dos custos
dos produtos decorrentes da atividade rural, incluindo estoques de insumos e de
produtos agropecuários em formação e acabados.
Na escrituração contábil digital/ECD, relativa aos anos de 2013 a 2015, no ativo
circulante, consta o registro das contas no 11706 e 11707, intituladas “LAVOURA
EM FORMAÇÃO”, nas quais foram contabilizadas, dentre outros custos, aquisições
de insumos agropecuários para produção. Conclui a fiscalização que não restam
dúvidas de que o sujeito passivo se dedicou, durante o período fiscalizado, à
comercialização de produção rural própria.
Intimado a apresentar justificativa para a não declaração em GFIP das referidas
receitas, o contribuinte não se manifestou, restando evidenciado que o sujeito
passivo, apesar de ter auferido receitas relativas à comercialização de produção
rural própria, deixou de declará-las à RFB, não informando as aludidas bases de
cálculo em GFIP.
Da Constituição do Crédito Tributário
As contribuições previdenciárias e as contribuições devidas ao SENAR são
substitutivas às previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991 e no
inciso I do artigo 3o da Lei no 8.315/1991, respectivamente, devendo incidir sobre
o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos
termos do disposto nos incisos I e II, caput, e § 1° do artigo 25 da Lei no
8.870/1994, em sua redação vigente à época da ocorrência do fato gerador.
As alíquotas aplicadas são as seguintes:
- Contribuição Previdenciária (cota patronal): 2,5%; - Grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) –
0,1 %; - Contribuição devida ao SENAR: 0,25 %.
A receita bruta proveniente da comercialização da produção rural foi apurada a
partir das notas fiscais eletrônicas de saída, extraídas do SPED e emitidas pelo
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
5
sujeito passivo durante os anos de 2013 a 2016, cuja relação total encontra-se
descrita no Anexo I.
As bases de cálculo correspondem às diferenças mensais entre as notas fiscais
eletrônicas emitidas – NFe, com CFOP 5101, referentes à venda de
comercialização rural própria, e os valores declarados em GFIP, conforme quadro
do item V do relatório fiscal.
Foram lavrados os seguintes autos de infração:
1. Comercialização da Produção Rural Própria de Produtor Rural Pessoa Jurídica
não Oferecida à Tributação; 2. GILRAT de Comercialização da Produção Rural
Própria de Produtor Rural Pessoa Jurídica não Oferecido à Tributação; 3. SENAR
sobre a Comercialização da Produção Rural – Produtor Rural Pessoa Jurídica
inclusive Agroindústria – Contribuições Devidas.
Da Multa Agravada
O contribuinte apesar de intimado e reintimado deixou de apresentar os
necessários esclarecimentos correspondentes às divergências entre os valores
constantes das notas fiscais de saída relativas à venda da produção rural dos seus
estabelecimentos e os montantes declarados em GFIP, sendo por este motivo
aplicada a multa de ofício agravada na forma do disposto no artigo 44, inciso I e §
2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996, elevada para 112,5 % sobre os tributos não
declarados.
Disposições Finais
Os valores referentes às bases de cálculo, alíquotas, tributos devidos, juros e
multa, encontram-se discriminados nos “Demonstrativos de Apuração” e
“Demonstrativos de Multa e Juros de Mora.” O enquadramento legal das
infrações está descrito no demonstrativo “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”.
O sujeito passivo fez a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), sendo que
a ciência dos autos de infração dar-se-á na forma do artigo 23, inciso III, alínea
“a”, e seu § 2°, inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/11/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento contendo a discriminação minuciosa dos fatos, bases de cálculo e
fundamento legal do débito, afasta a alegação de nulidade e cerceamento de
defesa.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
6
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
SUBSTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições devidas a
Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção, conforme prevê o art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/94. Estas
contribuições substituem aquelas incidentes sobre a folha de salários, previstas
no art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991. Inteligência tanto do art. 25 da Lei no
8.870/1994, redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001, como da Emenda
Constitucional 20/1998 (artigo 195, I e § 9o, da Constituição Federal/1988).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. EXIGÊNCIA.
É devida a contribuição destinada ao SENAR com base no § 1° do artigo 25 da Lei
no 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO.
DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA AGRAVADA.
Aplica-se a multa agravada em 50% de seu valor quando o contribuinte não presta
os esclarecimentos solicitados mediante termos de intimação e reintimação.
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
PROVAS.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Cerceamento de defesa por falta de clareza da notificação de lançamento e em face da
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
7
quantidade de normas mencionadas; 2) A impossibilidade de cobrança de contribuição
previdenciária por violação ao princípio da isonomia entre o urbano e o rural; 3) caráter
confiscatório da multa aplicada

É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.

PRELIMINAR
A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE O URBANO E O RURAL

Sustenta o recorrente a impossibilidade de cobrança de contribuições
previdenciárias de forma distinta entre a pessoa física urbana e rural:
a Lei 8.212/91, ao instituir a contribuição do produtor rural pessoa física sobre a
receita bruta da comercialização da sua produção e, excepcionar a regra sobre a
tributação em relação à folha de salários, nos moldes erigidos para o empregador
urbano (pessoa física ou jurídica), revela evidente distinção irrazoável e, por
conseguinte, arbitrária.
Temos, portanto, uma diferenciação na contribuição para a seguridade social em
relação à pessoa física rural e urbana, na medida em que a primeira contribui com
parcela da receita bruta proveniente sobre a folha de salários.
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações inconstitucionalidade da norma tributária não pode ser
conhecida.

CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE CLAREZA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E EM
FACE DA QUANTIDADE DE NORMAS MENCIONADAS
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
8
Sustenta a recorrente a nulidade do auto de infração por falta de falta de clareza da
notificação de lançamento e em face da quantidade de normas mencionadas.
Entendo que o recurso não merece prosperar no ponto.
Quanto aos motivos de fato que ensejaram o lançamento, os mesmos se encontram
previstos no Relatório Fiscal:
In casu, a partir das informações extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, constatou-se que malgrado o sujeito passivo, através do
estabelecimento 04.114.262/0002-19, ter emitido, no período de 07/2013 a
11/2016, notas fiscais eletrônicas de saída com CFOP no 5101 (venda de produção
do estabelecimento) no montante de R$ 137.373.427,30, não houve a equivalente
declaração em GFIP da receita da comercialização de sua produção rural própria.
De fato, as receitas declaradas, nos meses correspondentes aos das emissões das
notas fiscais eletrônicas, totalizou o valor de R$ 56.867.024,00, havendo, com
efeito, significativas divergências com o montante relacionado aos documentos
fiscais em tela.
Entendo, com isto, não haver nulidade do auto de infração por falta de falta de
clareza da notificação de lançamento e em face da quantidade de normas mencionadas,
constando devidamente do relatório fiscal os motivos e fundamentos do lançamento.

MÉRITO
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 112,5%
Sustenta também, de forma exclusiva, a inconstitucionalidade da multa de 112,5%
por incorrer em confisco.
Salienta-se que a multa aplicada teve como fundamento o art. 44, I, §2o da Lei
9.430/96, não tendo o recorrente questionado a aplicação dela, mas somente seu caráter
confiscatório.
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, conclui-se que o pedido de redução do percentual da multa deve ser
indeferido.
Ainda, somente à título argumentativo, o não atendimento de intimação para
prestar esclarecimentos acerca do crédito declarado é determinante para o agravamento da multa
regulamentar aplicada, consoante o disposto no artigo 18, §§ 2o e 5o, da Lei n° 10.833/03 e artigo
44, I, §2o, I da Lei no 9.430/96, todos com redação dada pela Lei n° 11.488/07.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.805 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2018-86
9

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto,
rejeitando as preliminares nele suscitadas.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 273
DF CARF MF
Original